Tribunal: TJPA
Processo: 0840100-06.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840100-06.2019.8.14.0301

APELANTE: CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: POSTO SAO DOMINGOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Posto São Domingos Ltda. contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática negando provimento à apelação e preservando sentença de parcial procedência em ação monitória ajuizada por Carimbo e Brega Distribuidora Ltda., reconhecendo crédito de R$ 4.794,10 com juros de 1% ao mês e honorários advocatícios fixados em 10% e majorados para 15% em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de vínculo funcional ou contratual entre os signatários dos canhotos e a embargante; (ii) estabelecer se há contradição em admitir como prova assinaturas ilegíveis ou não identificadas; e (iii) verificar se ocorreu inversão indevida do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente todas as alegações, reconhecendo que notas fiscais acompanhadas de canhotos assinados, ainda que de forma ilegível, constituem prova escrita suficiente para a ação monitória, à luz da teoria da aparência e de outros elementos de convicção.

A ausência de requerimento de perícia grafotécnica na fase processual adequada impede alegação posterior de cerceamento de defesa, conforme art. 373, II, do CPC.

O julgamento monocrático, quando fundado em jurisprudência consolidada, é legítimo, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e art. 133 do RITJPA.

A fixação e majoração dos honorários advocatícios observaram os critérios previstos nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Apesar de haver indícios de intuito protelatório, opta-se, por prudência, pela não aplicação imediata das multas previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 81 do CPC, formulando-se advertência quanto à reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que aprecia expressamente todos os pontos suscitados não contém omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração.

Notas fiscais acompanhadas de canhotos assinados, ainda que de forma ilegível, constituem prova escrita suficiente para a ação monitória, quando corroboradas por outros elementos, aplicando-se a teoria da aparência.

A ausência de requerimento de prova pericial na fase oportuna afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.

O mero inconformismo da parte não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 700; 85, §§ 2º e 11; 932, IV e V; 1.022; 1.026, § 2º; 81. RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA; STJ, Tema 507; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível nº 0840100-06.2019.8.14.0301; embargante: POSTO SÃO DOMINGOS LTDA; embargado: CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA; acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado e advertindo o embargante de que a reiteração de conduta protelatória ensejará a aplicação cumulativa das penalidades previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC, conforme Tema 507 do STJ, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno interpostos nos autos de Apelação Cível
por Posto São Domingos Ltda. contra o acórdão lançado ao ID nº 26094766, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara a sentença de parcial procedência da ação monitória ajuizada por Carimbo e Brega Distribuidora Ltda.

Na origem, a sentença reconheceu crédito da autora no valor de R$ 4.794,10, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, posteriormente majorados para 15% em razão da atuação em grau recursal.

O acórdão embargado entendeu que as notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega assinados, ainda que com assinaturas ilegíveis ou não identificadas, constituem prova escrita suficiente para a ação monitória, aplicando-se a teoria da aparência, e que a ausência de requerimento de perícia grafotécnica no momento processual adequado afasta alegação de cerceamento de defesa. Reconheceu, ainda, a regularidade do julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada e a adequação dos honorários fixados e majorados.

Em suas razões (ID nº 26379328), o embargante sustenta, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto à ausência de vínculo funcional ou contratual entre os signatários dos canhotos e o Posto São Domingos Ltda.; (ii) contradição ao reconhecer que as assinaturas são ilegíveis e não identificadas, mas admitir sua validade como prova; (iii) inversão indevida do ônus da prova, atribuindo ao réu encargo que caberia ao autor; e (iv) necessidade de pronunciamento expresso sobre tais pontos, com eventual atribuição de efeito modificativo para julgar improcedente a ação monitória ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID nº 28426674), o embargado pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que: (i) não se verifica qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito já apreciado; (ii) o acórdão enfrentou expressamente as alegações, aplicando corretamente a teoria da aparência; (iii) o recurso possui caráter manifestamente protelatório; e (iv) deve ser aplicada cumulativamente a multa de 2% do art. 1.026, § 2º, do CPC, e a multa de 10% por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 507.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise de supostas omissões e contradições no acórdão de ID nº 26094766, que manteve decisão monocrática negando provimento à apelação interposta pelo ora embargante em ação monitória.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não apreciou: (i) a ausência de vínculo funcional ou contratual entre os signatários dos canhotos e o Posto São Domingos Ltda.; (ii) contradição em reconhecer a ilegitimidade das assinaturas e, ainda assim, aplicá-las como prova válida; e (iii) inversão indevida do ônus probatório. Postula, inclusive, efeito modificativo para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios.

O art. 1.022 do CPC dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, constata-se que todos os pontos suscitados foram devidamente enfrentados. O colegiado consignou expressamente que:

As notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega assinados, ainda que de forma ilegível, constituem prova escrita hábil para a ação monitória, desde que amparadas por outros elementos de convicção, aplicando-se a teoria da aparência (art. 700 do CPC; STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA).

A ausência de requerimento de prova pericial na fase processual adequada impede alegação posterior de cerceamento de defesa, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O julgamento monocrático, quando fundado em jurisprudência consolidada, é legítimo, não configurando cerceamento de defesa (art. 932, IV e V, do CPC; art. 133 do RITJPA).

A fixação e majoração dos honorários advocatícios observaram os critérios dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas tão somente inconformismo do embargante com o resultado do julgamento — hipótese que não se amolda às finalidades do art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem via processual para rediscutir matéria já decidida. O uso reiterado e infundado deste recurso afronta os princípios da duração razoável do processo e da boa-fé processual, podendo acarretar a imposição das sanções previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 81 do CPC.

No caso, embora o presente recurso apresente nítido caráter infringente e indícios de intuito protelatório, esta Turma, em juízo de prudência, deixará de aplicar a multa nesta oportunidade,
advertindo expressamente o embargante de que a reiteração dessa conduta ensejará a aplicação cumulativa das penalidades previstas na lei processual
— multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa por embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC) e multa por litigância de má-fé (art. 81, CPC), conforme autorizado pelo entendimento vinculante do STJ no Tema 507.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados . 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa .IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, mantendo íntegro o acórdão embargado e consignando a presente advertência ao embargante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 20/08/2025